Tribunal: TJMT
Processo: 1038130-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038130-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOYCE SANTA BARBARA - CPF: 001.491.861-77 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038130-56.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOYCE SANTA BARBARA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento:
16/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCELAMENTO DE DÉBITO EFETUADO COM PROCURAÇÃO OUTORGADA COM CERTIFICADO DIGITAL DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONSUMIDORA QUE NÃO ADOTOU O DEVIDO DEVER DE GUARDA –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da narrativa fática demonstra que terceiro teve livre acesso ao certificado digital da recorrente, assinou os documentos necessários e efetuou o parcelamento do débito junto à recorrida, sem a participação, conivência ou omissão da recorrida, de maneira que, apesar da responsabilidade da ré ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-la por negligência da recorrente.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade da recorrida, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC

3. Inexistindo fraude no parcelamento, não há que se falar em indenização.

3. Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente
postula o cancelamento do parcelamento de débito sobre a alegação que a procuração utilizada foi fraudada.

A recorrente informa que
num imóvel comercial, de propriedade do posto de combustível CRIATIVA COMÉRCIO de COMBUSTÍVEIS, existe o posto de combustível propriamente dito, e uma conveniência, cujo ponto comercial é de sua propriedade, pelo que
a unidade consumidora de energia elétrica está em seu nome (JOYCE).

Ressalta que exerceu as atividades comerciais até fevereiro/2022 e que em março de 2022, o espaço físico onde funcionava a sua conveniência foi locado pela proprietária (CRIATIVA)
para um terceiro (
Wellington)
, para funcionamento de uma nova empresa de conveniência, a WRX CONVENIÊNCIA, de propriedade de
Wellington Marques Melchert.

Afirma que o proprietário da nova conveniência (WRX) não promoveu a troca de titularidade da unidade consumidora, fato que lhe trouxe inúmeros prejuízos, pois deixaram de quitar as faturas de energia elétrica, implicando na ameaça da Ré de inserir o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela qual passou a questionar o proprietário da nova conveniência (WRX) sobre o motivo da não transferência da titularidade. Narra que a situação se agrava com a realização de um termo de confissão de dívida com a Ré, que alega ter sido realizado mediante fraude pelo proprietário da WRX Conveniência, pois não autorizou o reconhecimento da confissão da dívida, até porque era de responsabilidade da nova conveniência.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
O pedido da Autora não merece acolhimento.

Isto porque, não há provas nos autos de que a Autora tenha comunicado a concessionaria de energia quanto a troca do locatário do imóvel ou que tenha solicitado a troca da titularidade, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o pedido de encerramento da relação contratual, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

De acordo com o Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver: I – Solicitação do consumidor e demais usuários; II - pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou III – término da vigência do contrato.

Deste modo, mesmo que a Autora não era mais a locatária do imóvel, logo, não era mais usuária do serviço, permaneceu perante a concessionária de energia como titular/responsável pela unidade consumidora em tela, motivo pelo qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Embora a Autora defenda que a responsabilidade pelas despesas de energia elétrica seja do locatário, nos termos do artigo 23 da Lei do Inquilinato, que passou a ser a empresa WRX Conveniência, esta situação deve ser resolvida entre as partes em ação própria, não podendo atribuir qualquer responsabilidade a empresa Ré, pois não tinha conhecimento da troca de ocupantes no imóvel.

Neste sentido é a jurisprudência do da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outra Estado da Federação:

(...)

Registra-se ainda que a Autora pleiteia a transferência dos débitos à empresa locatária (WRX Conveniência), ou seja, pretende obter uma decisão judicial para impor uma dívida para terceiro que não integrou a lide.

Ocorre que a decisão judicial não beneficia, nem prejudica, aqueles que não integram a relação processual, consoante inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. Neste sentido:

(...)

Assim, a cobrança atribuída à Autora representa um exercício regular de direito por parte da Ré, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C.

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais.

Registra-se que, pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso em análise, não se verifica nenhum ato ilícito cometido pelo Réu, pois não agiu de forma culposa, não se verificando negligência ou imprudência, muito menos de forma dolosa.

Pelo contrário, como foi exposto nas linhas anteriores, a Ré não tinha conhecimento da relação comercial e da existência do novo contrato do aluguel, pois a Autora não promoveu a troca de titularidade da unidade consumidora, permanecendo responsável pelas faturas posteriores.

Até mesmo o termo de confissão de dívida questionado nos autos foi assinado com as cautelas necessárias, pois foi realizado mediante procuração devidamente assinada, não tendo como a Ré ter conhecimento de que foi realizada mediante fraude por um terceiro, como defendido pela Autora. (...)”.

Da narrativa dos fatos não se pode falar em responsabilidade da recorrida, mas sim, culpa exclusiva da vítima. Isto porque, o parcelamento de débito foi feito por meio de procuração outorgada com o certificado digital da recorrente, que não contém nenhum vício.

Salienta-se que a recorrente afirma que seu contador tinha acesso ao seu certificado digital e assinou a procuração que foi apresentada na sede da recorrida.

Em que pese o argumento de falha na prestação do serviço da recorrida, não é subsistente pelo simples fato de que a recorrente não tomou as devidas cautelas em não guardar, disponibilizar e deixar que terceiro tivesse livre acesso ao seu certificado digital.

Com isso, não há como transferir a responsabilidade a recorrida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da recorrente, quiçá inocência.

Dessa forma, na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade da recorrida ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa exclusiva da vítima, o que importa em improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024